Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Porte de arma de fogo de uso permitido. Registro vencido. Restituição da arma.
1 - O perdimento da arma de fogo apreendida ocorre se não observado o que dispõe o Estatuto do Desarmamento (art. 25 da L. 10.826/03). A restituição da arma de fogo apreendida dar-se-á se provada a origem lícita, o registro no órgão competente e a autorização para o porte.
2 - Mantém-se o decreto de perdimento da arma de fogo se o suposto proprietário, intimado para regularizá-la e apresentar guia de transporte, deixa passar mais de seis meses sem atender a exigência (art. 25, da L. 10.826/03).
3 – Apelação não provida.